Tribunal: TJSP
Processo: 1042213-50.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência parcial. Insurgência do embargante. Inadmissibilidade. Adimplemento parcial da dívida que não tem o condão de elidir a mora, tampouco afastar os respectivos encargos moratórios. Decisão preservada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inexistência de provas de que tenha o apelado incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência parcial. Insurgência do embargante. Inadmissibilidade. Adimplemento parcial da dívida que não tem o condão de elidir a mora, tampouco afastar os respectivos encargos moratórios. Decisão preservada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inexistência de provas de que tenha o apelado incorrido em qualquer das hipóteses do artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não reconhecida.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Revelia que não impossibilita o arbitramento de honorários em prol da parte contrária. Patronos do apelado que apresentaram impugnação, em que pese intempestiva, e petição requerendo o julgamento antecipado do feito.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042213-50.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
GLAYDSON DE FARIAS LIMA, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042213-50.2019.8.26.0224 -Voto no 09982
2
Apelação no: 1042213-50.2019.8.26.0224
Apelante: Glaydson de Farias Lima
Apelado: Banco Bradesco S/A
Autos em primeiro grau no: 1042213-50.2019.8.26.0224
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Ana Carolina Miranda de Oliveira
9a Vara Cível da Comarca de Guarulhos
VOTO No. 09982
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Sentença de procedência
parcial. Insurgência do embargante. Inadmissibilidade.
Adimplemento parcial da dívida que não tem o condão de
elidir a mora, tampouco afastar os respectivos encargos
moratórios. Decisão preservada.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Inexistência de provas de que
tenha o apelado incorrido em qualquer das hipóteses do
artigo 80 do CPC. Litigância de má-fé não reconhecida.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Revelia que não
impossibilita o arbitramento de honorários em prol da parte
contrária.
Patronos
do
apelado
que
apresentaram
impugnação, em que pese intempestiva, e petição
requerendo o julgamento antecipado do feito.
Recurso desprovido.
1. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo,
deixando de intimar a parte contrária para apresentação de contrarrazões, eis que já
ofertadas nos autos.
2. Cuida-se de embargos à execução ajuizados por
Glaydson de Farias Lima em face de Banco Bradesco S/A, cujo pedido foi julgado
procedente em parte para reconhecer como débito exequendo o valor atualizado da
duplicata (fls. 18 da execução), com a inclusão dos valores das custas e honorários
(sobre o montante do débito), nos termos do art. 916 do Código de Processo Civil, e
dedução do valor já pago com a correção monetária incidente a cada depósito
individualmente (fls. 87/91).
Inconformado, recorre o embargante pretendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042213-50.2019.8.26.0224 -Voto no 09982
3
concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pede, ainda, a aplicação da teoria do
adimplemento substancial, diante do pagamento de 56 das 59 prestações, bem como
o reconhecimento do excesso de execução, a condenação do requerido ao pagamento
de multa por litigante de má-fé e a exclusão do pagamento de honorários em prol do
patrono da parte contrária, diante da revelia observada (fls. 93/105).
Recurso respondido (fls. 124/134).
É o relatório em acréscimo daquele constante da r.
sentença recorrida.
Passo ao voto.
De proêmio, tendo em vista a concessão dos benefícios
da justiça gratuita ao apelante nos autos do Agravo de Instrumento no
2254421-58.2019.8.26.0000, prejudicado o pedido do recorrente nesse ponto.
Extrai-se dos autos que as partes celebraram acordo,
devidamente homologado pelo MM. Juízo a quo, em que o apelante se comprometeu
a quitação de sua dívida da seguinte forma: R$ 5.000,00 à vista, mais 59 prestações
de R$ 508,82, a serem corrigidas pela TR na data do pagamento e com incidência de
juros de mora de 1% ao mês, competindo, ainda, à instituição financeira levantar a
quantia de R$ 5.876,88, bloqueada via Bacenjud (fls. 22/24).
Ocorre que, conforme documentação carreada aos
autos, o recorrente quitou as prestações de nos 20, 21, 23, 25, 26, 27, 37, 39, 40, 41,
42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55 e 56 após o vencimento, bem como deixou de pagar
as três últimas parcelas (57, 58 e 59) (fls. 28/30).
Vale consignar, ademais, que a aplicação da teoria do
adimplemento substancial ao acordo não tem o condão de elidir a mora, tampouco
afastar os encargos dela decorrentes.
Isso porque tal teoria tem por finalidade apenas impedir
o credor de rescindir a relação contratual em razão do inadimplemento de quantia
ínfima da obrigação.
Outrossim, conforme solidificado pela jurisprudência
do STJ: “Segundo a teoria do adimplemento substancial, que atualmente tem sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042213-50.2019.8.26.0224 -Voto no 09982
4
aplicação admitida doutrinária e jurisprudencialmente, não se deve acolher a
pretensão do credor de extinguir o negócio em razão de inadimplemento que se
refira a parcela de menos importância do conjunto de obrigações assumidas e já
adimplidas pelo devedor. A aplicação do referido instituto, porém, não tem o
condão de fazer desaparecer a dívida não paga, pelo que permanece possibilitado o
credor fiduciário de perseguir seu crédito remanescente (ainda que considerado de
menor importância quando comparado à totalidade da obrigação contratual pelo
devedor assumida) pelos meios em direito admitidos” (grifos não originais) (REsp
1255179/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 18/11/2015)
Assim, diante do incontroverso inadimplemento do
recorrente de parte da dívida, de rigor manter o decisum objurgado, que julgou
parcialmente procedente o pedido dos embargos à execução para reconhecer como
débito exequendo o valor atualizado da duplicata (fls. 18 da execução), com a
inclusão dos valores das custas e honorários (sobre o montante do débito), nos termos
do art. 916 do Código de Processo Civil, e dedução do valor já pago com a correção
monetária incidente a cada depósito individualmente.
Quanto à litigância de má-fé, ensina José Roberto dos
Santos Bedaque que ela constitui “a alteração intencional da matéria fática, com
descrição de situações não ocorridas fora do processo ou, de forma diversa, a
exposição dos fatos em desconformidade com a verdade, configurando quebra de
dever processual” (Código de Processo Civil Interpretado, Coordenação Antônio
Carlos Marcato, p. 93).
In casu, ao contrário do que pretende fazer crer, carece
de razão o recorrente quando suplica pela condenação da parte contrária por
litigância de má-fé. Isso porque não exsurgem do caderno processual elementos de
prova de que o apelado tenha incorrido em qualquer das hipóteses delineadas no
artigo 80 do CPC, eis que, no curso do processo, apenas tentou demonstrar a
plausibilidade das alegações trazidas a Juízo.
No que tange aos honorários sucumbenciais em prol
dos patronos do exequente, tendo em vista a apresentação de impugnação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042213-50.2019.8.26.0224 -Voto no 09982
5
embargos à execução, em que pese intempestiva, e petição requerendo o julgamento
antecipado do feito, de rigor a manutenção de sua fixação.
Por derradeiro, majoro os honorários devidos aos
patronos da instituição financeira para R$ 1.500,00, com fulcro no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, ressalvados os benefícios da justiça gratuita a que faz jus o
recorrente.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.
MARCOS GOZZO
RELATOR